Tribunal: TJPA
Processo: 0902935-25.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0902935-25.2022.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO IRINUE ALVES

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0902935-25.2022.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE FRANCISCO IRINEU ALVES

ADVOGADO: BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES - OAB/PA 21.820

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S/A

ADVOGADO: WALCIMARA ALINE MOREIRA CARDOSO – OAB/PA 11.663

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Espólio de Francisco Irineu Alves contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para afastar encargos moratórios posteriores ao óbito do devedor, reduzindo o débito de R$ 3.445.027,31 para R$ 252.416,17, mantendo a sucumbência recíproca.

O embargante sustenta omissão quanto ao reconhecimento de sucumbência mínima, diante da expressiva redução do valor exigido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da alegada sucumbência mínima do embargante, apta a justificar a redistribuição integral dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. O acórdão embargado apreciou expressamente a matéria relativa aos ônus sucumbenciais, fundamentando a distribuição proporcional com base no art. 86 do CPC.

6. A redução do quantum debeatur não descaracteriza a procedência substancial da pretensão monitória, tampouco conduz ao reconhecimento de sucumbência mínima, sobretudo diante da existência de débito relevante e da causalidade atribuída ao inadimplemento.

7. Inexistente qualquer vício no julgado, evidencia-se intuito de rediscussão da matéria decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e Rejeitar os embargos interpostos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ESPÓLIO DE FRANCISCO IRINEU ALVES, em face do acórdão de id. 29985047, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. DÍVIDA BANCÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE MORA CARACTERIZADA APÓS FALECIMENTO DO DEVEDOR. REDUÇÃO DO MONTANTE DEVIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo espólio em face de sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente ação promovida por instituição financeira para constituição de título executivo judicial no valor de R$ 3.445.027,31, referente a múltiplas operações contratadas por meio de cartão de crédito rotativo (BANPARACARD).

O embargante alegou ausência de prova da contratação de todas as operações, prescrição parcial do débito, excesso de cobrança e, ausência de notificação dos herdeiros após o falecimento do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a documentação apresentada pelo banco é suficiente para lastrear a pretensão executiva;

(ii) houve prescrição parcial da dívida;

(iii) é devida a cobrança de encargos moratórios após o falecimento do devedor, sem notificação válida aos sucessores;

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contratação foi devidamente comprovada por meio de termo de adesão assinado, extratos de conta e proposta de repactuação.

5. O prazo prescricional é de cinco anos, com termo inicial no vencimento da última parcela. Não se operou prescrição em nenhuma das operações.

6. A ausência de notificação aos herdeiros afasta a caracterização da mora após o óbito do devedor, sendo indevida a aplicação de encargos moratórios nesse período.

7. O banco, ciente do falecimento, não promoveu a notificação dos herdeiros antes do ajuizamento da ação, atraindo a incidência da teoria do duty to mitigate the loss.

8. Afastados os encargos moratórios posteriores ao óbito, reconhece-se como devido o valor de R$ 252.416,17, com incidência de juros moratórios a partir da citação e correção monetária desde o ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:

1. O contrato de abertura de crédito rotativo acompanhado de extratos comprobatórios constitui documento hábil para ação monitória.

2. A ausência de notificação dos herdeiros afasta a caracterização da mora, sendo indevida a incidência de encargos moratórios após o falecimento do devedor.

3. A dívida remanescente deve ser apurada sem os encargos moratórios após o falecimento, com juros a partir da citação e correção monetária desde o ajuizamento".

Inconformado, o embargante ESPÓLIO DE FRANCISCO IRINEU ALVES, interpôs os presentes embargos de declaração, onde em apertada sintese alega que o acórdão embargado é omisso em relação a sucumbencia minima da parte embargante.

Alega que a condenação em sucumbência recíproca fixada no acórdão não se sustenta diante da expressiva modificação do julgado operada em sede de apelação, um avez que houve drastica redução do

montane exigivel de R$ 3.445.027,31 para R$ 252.416,17.

Ao final pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos para fins de se reconhecer a sucumbencia minima da parte Embargante, para fins de condenar o Embargado ao pagamento integral da sucumbencia.

Contrarrazões ofertas no id. 34483260, onde se pugna pelo desprovimento dos embargos interpostos.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

Depreende-se do acórdão embargado a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, de modo que a pretensão dos embargantes se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios, pois visam rediscutir o julgado.

O recorrente não se conforma com o desate dado ao caso. Inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ademais, ao magistrado compete apreciar os fatos apresentados pelas partes, deduzindo de forma clara e objetiva suas razões de decidir, não estando também obrigado a responder verdadeiro questionário.

Nesse sentido, é o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014). Destaquei.

No caso em tela, a embargante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando sem razão que o acórdão possui omissão quanto a sucumbencia minima da parte Embargante.

Cuida-se na origem de ação monitória interposta por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A, em desfavor de ESPÓLIO DE FRANCISCO IRINEU ALVES, para o recebimento de R$ 3.445.027,31, amparada em Contrato de Abertura de Crédito Rotativo Banparacard Efetivo n° 1554383, conforme proposta de repactuação de empréstimo Banparacard e termos de adesão.

Em embargos à monitória, o ESPÓLIO DE FRANCISCO IRINEU ALVES aduziu em sintese que não consta nos autos a memória de cálculo com a atualização da dívida remanescente mês a mês, bem como, não haver nos autos qualquer documento escrito que comprove que o de cujus tenha pessoalmente contratado as 11 operações que o Autor alega.

Defendeu a prescrição da pretensão do banco recorrido; o excesso da cobrança; a ausência de notificação pessoal do inventariante para purgar a mora e; abusividade na capitalização dos juros cobrados

Sobreveio então a sentença, na qual o magistrado singular julgou improcedente os embargos monitórios interpostos (id.

26320847).

No acórdão Embargado (id. 29985047), foi julgado parcialmente procedente o recurso tão somente para fins de afastar os encargos moratórios posteriores ao óbito, reconhecendo como devido o valor de R$ 252.416,17, com incidência de juros moratórios a partir da citação e correção monetária desde o ajuizamento da ação.

Nesse cenário, não merece guarida a pretensão da parte apelante de desonerar-se dos ônus da sucumbência, porquanto o rateio dos ônus tem respaldo no art. 86, do CPC, segundo o qual "Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas."

Conquanto se tenha concluído que o valor efetivamente devido é inferior ao que foi pleiteado na inicial, não se pode desconsiderar que realmente existe um débito contratual pendente de pagamento e que o valor a ser pago pela apelante não é insignificante.

Nesse sentido orienta a jurisprudência:

"A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca" (STJ REsp 1646192/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, J. 21/03/2017, DJe 24/03/2017)

Na decisão colegiada restou expressamente consignado que, embora a quantia inicialmente pleiteada na petição inicial tenha sido objeto de revisão e readequação, a análise do conjunto probatório demonstrou a efetiva existência de débito contratual pendente de adimplemento.

Nesse contexto, consignou-se que, conquanto se tenha concluído que o valor efetivamente devido é inferior ao montante indicado na exordial, tal circunstância não autoriza o afastamento da obrigação de pagamento, pois restou evidenciado que houve utilização da linha de crédito pelo devedor e subsequente inadimplemento das obrigações assumidas, circunstância que legitima a cobrança judicial do saldo devedor apurado.

Importa salientar que a eventual redução do quantum debeatur não descaracteriza a existência da dívida, tampouco conduz à improcedência da pretensão deduzida pelo credor. Ao contrário, evidencia apenas a necessidade de adequação do valor devido aos parâmetros efetivamente demonstrados nos autos.

Além disso, não se pode desconsiderar que o montante apurado permanece expressivo e juridicamente relevante, afastando qualquer alegação de insignificância ou irrelevância econômica da obrigação.

Outrossim, na hipótese dos autos, a configuração de sucumbência recíproca e consequente distribuição dos ônus sucumbenciais também deverá observar o princípio da causalidade; se a parte requerida foi quem deu causa ao ajuizamento da ação monitória em face do não quitação de débitos decorrentes de prestação de serviço, o incremento da proporção de responsabilização pelos ônus de sucumbência será consequência lógica.

Dessa forma, a conclusão adotada no acórdão embargado revela-se plenamente coerente com os elementos probatórios constantes do processo, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. 1.025).

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil , sendo desnecessário a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2026